Tribunal: TJSP
Processo: 0051193-33.2005.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTEAMENTO IRREGULAR – Ação julgada procedente em face dos proprietários/loteadores e da Associação de moradores constituída pelos invasores para condená-los à regularização do loteamento e execução de obras de infraestrutura, sem prejuízo de eventual indenização aos moradores que venham a ser atingidos – Ação julgada improcedente em face da COHAB e da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTEAMENTO IRREGULAR – Ação julgada procedente em face dos proprietários/loteadores e da Associação de moradores constituída pelos invasores para condená-los à regularização do loteamento e execução de obras de infraestrutura, sem prejuízo de eventual indenização aos moradores que venham a ser atingidos – Ação julgada improcedente em face da COHAB e da Municipalidade de Campinas – Pedido de reexame necessário deduzido pela D. PGJ não conhecido por interposto fora das hipóteses legais do artigo 496, inciso I. do CPC – Preliminar de legitimidade passiva dos invasores e da Municipalidade de Campinas afastadas – Pretensão de isenção de responsabilidade solidária pela regularização do loteamento e execução das obras de infraestrutura – Impossibilidade - Apelantes que obtiveram proveito econômico em razão de acordo realizado com a Associação de Moradores nos autos da ação de reintegração de posse ao receber valor de mercado pelos lotes, colaborando para a criação de loteamento irregular – Recurso não provido.